Tribunal: TJDFT
Processo: 0704560-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
REEXAME. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÕES CONTRATUAIS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.076/STJ. DISTINGUISHING. ARBITRAMENTO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO.
I. Caso em exame
Trata-se de reexame, na forma do art. 1.030, II, do Código de Processo Civil, determinado em razão de possível desconformidade entre acórdão anteriormente proferido pela Turma e a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.076.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se, em juízo de retratação instaurado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, deve ser reformado o acórdão anterior para adequar a fixação dos honorários advocatícios ao Tema 1.076 do STJ, ou se, diante das peculiaridades da causa, é admissível manter o arbitramento por equidade, com fundamento nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
III. Razões de decidir
No acórdão reexaminado assentou-se que a imposição de honorários em patamar superior a milhões de reais, em processos eletrônicos de duração aproximada de um ano, sem audiências, perícias ou intercorrências relevantes, revelaria manifesta desproporção entre a verba sucumbencial e a atividade advocatícia efetivamente desempenhada.
Reconheceu-se, assim, a excepcionalidade da hipótese, apta a justificar distinguishing em relação ao precedente repetitivo, à luz do art. 8o do CPC e dos princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade. Concluiu-se que o acórdão anteriormente proferido não destoou, de modo irrefletido, da orientação do Tema 1.076, mas realizou distinção fundamentada a partir das peculiaridades fáticas do caso, razão pela qual deve ser preservado.
IV. Dispositivo e tese
Reexame realizado. Mantido o acórdão anteriormente proferido.
Tese de julgamento: admite-se, excepcionalmente, a fixação de honorários advocatícios por equidade, mesmo em causas de elevado valor econômico, quando a aplicação automática dos percentuais previstos no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC conduzir a resultado manifestamente desproporcional em face da baixa complexidade da demanda, da brevidade da tramitação e da reduzida intensidade da atividade processual desenvolvida, cabendo distinguishing em relação ao Tema 1.076 do STJ.
Legislação relevante citada:
CPC, arts. 8o, 85, §§ 2o, 8o e 11, e 1.030, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1.076; AgInt no AgInt no AREsp 1.967.127/RJ, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe 1o/8/2022; STF, Rcl 51.496 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe 8/9/2022; STF, RE 1.415.786, Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 24/2/2023; TJDFT, Acórdão 1896972, 0703941-05.2024.8.07.0001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 24/7/2024, DJe 7/8/2024; TJDFT, Acórdão 2000213, 0708463-32.2021.8.07.0017, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 14/5/2025, DJe 3/6/2025; TJDFT, Acórdão 1795132, 0736486-68.2023.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, 6a Turma Cível, julgado em 29/11/2023, DJe 18/12/2023.